Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJFRS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701982-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA APELADO: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR DESPACHO Os presentes autos vieram conclusos a este Plantão Judicial da 2a Instância após juntada de petição do apelado requerendo a inclusão do processo na pauta de julgamento presencial, para fins de sustentação oral. Não há qualquer pretensão de urgência. Assim, nada há que atenda aos requisitos da Portaria GPR n. 1840, de 4 de novembro de 2024, a autorizar exame no Plantão Judicial da 2a Instância. A propósito, confira-se o dispositivo em referência, verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Assim, proceda-se a regular conclusão à respectiva Desembargadora Relatora. Intimem-se. BRASÍLIA, 18 de novembro de 2024 09:44:52. JOSÉ FIRMO REIS SOUB Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância